Tribunal: TJBA
Processo: 8001178-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001178-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PATRIMONIAL DATTOLI GOUVEIA LTDA Advogado(s): FABIO GOUVEIA CARVALHO AGRAVADO: PEDRO GIL D ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDAS EXECUTIVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos formulados em execução voltados à adoção de medidas destinadas à localização de bens do executado, entre elas análise de faturas pretéritas de cartão de crédito, intimação do devedor para indicação de bens, pesquisa por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e consulta ao sistema CENSEC. 2. A agravante sustenta a necessidade das diligências para satisfação do crédito exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No âmbito do agravo de instrumento, o exame deve limitar-se à matéria devolvida ao Tribunal, consistente na verificação do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, vedada a análise do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância. 4. A concessão de tutela provisória exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 5. No caso, não restou evidenciada a utilidade da análise de faturas pretéritas de cartão de crédito para a localização de bens penhoráveis, uma vez que tais documentos registram despesas realizadas e não constituem, por si, ativos patrimoniais passíveis de expropriação. 6. A intimação do executado para indicação de bens revela-se inócua, diante da realização de pesquisas oficiais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem localização de patrimônio, não sendo possível presumir conduta deliberada do devedor para justificar a aplicação de sanção. 7. A pesquisa pela CNIB promove apenas bloqueio cautelar genérico de bens, não sua expropriação, inexistindo justificativa para a medida quando não foram localizados imóveis em nome do executado, sendo possível ao credor realizar pesquisa diretamente em cartórios de registro imobiliário. 8. O juízo de origem consignou, ainda, não possuir acesso ao sistema CENSEC, o que inviabiliza a realização da diligência requerida. 9. Também não se verificou o requisito do perigo de dano, pois não demonstrado risco concreto de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, sobretudo quando a execução tramita há anos e já foram adotadas medidas executivas sem alteração da realidade fática. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto da decisão interlocutória impugnada, vedada a análise do mérito da demanda originária. 2. A concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cuja ausência impede o deferimento da medida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001178-22.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante PATRIMONIAL DATTOLI GOUVEIA LTDA e como apelada PEDRO GIL D ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .